Tribunal: STF
Processo: RE 144996
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória. Recurso extraordinário. Alegação
de ofensa a coisa julgada administrativa e a direito adquirido.
- A coisa julgada a que se refere o artigo 5º, XXXVI, da
Carta Magna é, como conceitua o § 3º do artigo 6º da Lei de
Introdução ao Código Civil, a decisão judicial de que já não caiba
recurso, e não a denominada coisa julgada administrativa.
Por outro lado, sob o ângulo da alegação de ofensa ao
referido dispositivo constitucional no que diz respeito ao direito
adquirido, o recurso extraordinário, em se tratando de acórdão que
julgou ação rescisória, teria de atacá-lo com a demonstração de que
esse aresto errou ao declarar inexistente violação à literalidade do
preceito constitucional - o que no caso não ocorre - e não com a
alegação de que o acórdão rescindendo o teria contrariado, pois a
via rescisória não é mera reiteração da via originária que se
pretende rescindir.
Recurso extraordinário não conhecido.